Tribunal: TJSP
Processo: 1017243-08.2016.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Improbidade Administrativa – Patrocínio em evento esportivo – Corrida noturna em comemoração ao aniversário da cidade – Ausência de licitação ou contrato que não macula a conduta dos réus diante das especificidades do caso concreto – Inexistência de conluio fraudulento alegado pelo autor – Falta de demonstração de dolo, má fé ou vantagem indevida dos réus – Sentença improcedência mantida –

Ementa:
Improbidade Administrativa – Patrocínio em evento esportivo – Corrida noturna em comemoração ao aniversário da cidade – Ausência de licitação ou contrato que não macula a conduta dos réus diante das especificidades do caso concreto – Inexistência de conluio fraudulento alegado pelo autor – Falta de demonstração de dolo, má fé ou vantagem indevida dos réus – Sentença improcedência mantida – Recurso desprovido.